Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
D E S P A C H O O documento de fl. 01 ID 18755022 comprova a posse do Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica, em 03 de agosto de 2020. Nesse sentido, esclareça o Impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do feito. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator